Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-28.2021.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRESSA DONINI BUENO - CPF: 361.902.448-07 (RECORRENTE), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA – COBRANÇA DE DÉBITOS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRMEM A TESE INICIAL - CARÊNCIA DE PROVAS DA ADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O DEMANDANTE DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO -
PARTE RECORRENTE QUE NÃO ATENDEU AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL INOCORRENTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em decorrência do bloqueio unilateral da linha telefônica da consumidora, além da cobrança e negativação de débitos oriundos do período em que o serviço estava suspenso.

2.

2. Em síntese, a consumidora informa que era titular do terminal telefônico nº
65-99685-7790, entretanto a partir de novembro/2019 o serviço foi suspenso sem qualquer justificativa, inclusive, com a mudança unilateral de sua linha telefônica. Sustenta que durante o período do bloqueio continuou sendo cobrada por faturas de consumo, além de ter seu nome negativado por débito no valor de R$ 224,13 (duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos).

3.

Aduziu ter entrado em contato com a empresa Recorrida, na tentativa de solucionar o litígio em âmbito administrativo, mas por não ter obtido êxito, veio

à juízo requerer a declaração de inexistência do questionado débito, bem como, indenização pelos danos morais sofridos.

4.

Instada a contestar, a parte Recorrida,
em contrapartida argumentou que a regularidade da cobrança, através de extrato de consumo da linha telefônica, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Da análise dos autos, verifico que a existência de pretérita relação entre as partes é incontroversa. Ademais, em que pese os argumentos utilizados pela parte Autora/Recorrente, não foi efetivamente comprovado nos autos a adimplência em relação aos meses de dezembro/2019 a abril/2020, uma vez que a Autora não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da quitação das faturas pagas no período de utilização da linha telefônica.

6.

Por sua vez, em que pese a autora sustentar a indisponibilidade dos serviços a partir de novembro/2019, a empresa de telefonia trouxe aos autos relatório de chamada referente ao terminal telefônico nº 65-99685-7790 em que comprova a utilização regular da linha telefônica nos meses de novembro e dezembro de 2019 até 08/01/2020 (id nº 98858452).

7.

Por conseguinte,
não
desincumbindo a parte Recorrente, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não faz jus à indenização pleiteada, por não ter atendido aos requisitos constantes no inciso I do art. 373 do CPC, mormente porque, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor não o exime de fazer prova mínima dos fatos alegados.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021